Tribunal: TJDFT
Processo: 0749088-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E CURATELA COMPARTILHADA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DO RELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO DE HERDEIROS. LITIGIOSIDADE. DESNECESSIDADE. SUPRIMENTO POR OUTRAS VIAS.

1. Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo estabelece as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.

2. O art. 489, I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece como elemento essencial da sentença o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo.

3. No caso, o juízo relatou que o apelante foi preso por maus tratos e não inseriu no relatório a informação de que foi posteriormente absolvido. Realmente, ele foi absolvido por sentença proferida pela 5a Vara Criminal. Todavia, a ausência dessa informação não prejudicou o raciocínio jurídico. Não é dever do juiz apresentar todos os eventos ocorridos ao longo do trâmite processual. Devem ser elencados os atos relevantes para a fundamentação e a conclusão do julgado.

4. A curatela visa a defesa de direitos de pessoas maiores, quando incapazes de administrar seus bens e, se for o caso, de praticar atos da vida civil. O art. 1.775-A do Código Civil (CC) prevê que na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.

5. Por serem aplicadas as mesmas disposições da tutela à curatela (art. 1.774, CC), os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz (art. 1.750, CC).

6. Na hipótese, em que pese o apelante destacar sua condição de corretor de imóveis, não demonstra em que medida a alienação do bem traria vantagem aos parentes. O mero interesse patrimonial alegado não tem o condão de estabelecer o regime de curatela compartilhada.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.